Tribunal: TJMT
Processo: 0018127-60.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0018127-60.2012.8.11.0041 – Capital
Apelantes: Elvis Antônio Klauk e outro.
Apelado: Márcio Roberto Martins
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Elvis Antônio Klauk e Ervides Fidencio Klauk em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de cláusula contratual c/c indenização por danos material e moral que movem contra Márcio Roberto Martins, indeferiu a inicial, ante o reconhecimento da deserção.
Inconformados, os apelantes pugnam preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira, juntando documentos. No mérito, defendem, em suma, a ausência de má-fé no recolhimento insuficiente das custas. Alegam que tão logo foram intimados para a complementação, formularam pedido de parcelamento, baseados em fato novo, não havendo o que se falar em intempestividade. Pugnam pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de parcelamento e, em caso de indeferimento, que seja concedido prazo para o recolhimento das custas.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em juízo de admissibilidade, e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça feito pelos apelantes.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.
Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
In casu, observa-se que os recorrentes não comprovaram tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada condição de miserabilidade, mormente em razão de os documentos de id. 111659957 simplesmente demonstrarem que a parte é demandada em diversas ações e possui o nome inscrito no cadastro de inadimplentes.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que os apelantes procedam ao preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise do mérito recursal.
P. I.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator